Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-05.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Cumprimento pelo Magistrado de sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio – Inteligência dos arts. 139, inciso II e 370, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Cumprimento pelo Magistrado de sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio – Inteligência dos arts. 139, inciso II e 370, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de empreitada – Relação jurídica não submetida ao Código de Defesa do Consumidor – Réu que se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório – Provas que revelam mero arrependimento pelo dono da obra quanto ao prosseguimento dos serviços – Descabida alegação de abandono pelo empreiteiro, diante da determinação expressa de paralisação pelo dono da obra – Pagamento realizado correspondente aos serviços prestados, já considerados possíveis vícios na construção, conforme mensagens eletrônicas trocadas à época dos fatos – Inexistência de qualquer ato ilícito apto à condenação por dano moral – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001673-05.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
FERNANDA RIZZO CRUZ e VALDINEI DE SOUZA CRUZ, é apelado JOÃO NETO
SILVA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-05.2019.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No 38230
APEL. No: 1001673-05.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APTE: VALDINEI DE SOUZA CRUZ E FERNANDA RIZZO CRUZ
APDO: JOÃO NETO SILVA LOPES
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado da
lide Inocorrência Cumprimento pelo Magistrado de sua
obrigação de solucionar rapidamente o litígio Inteligência dos
arts. 139, inciso II e 370, do Novo Código de Processo Civil
Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Contrato de
empreitada Relação jurídica não submetida ao Código de
Defesa
do
Consumidor

Réu
que
se
desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório Provas que revelam
mero arrependimento pelo dono da obra quanto ao
prosseguimento dos serviços
Descabida alegação de
abandono pelo empreiteiro, diante da determinação expressa de
paralisação pelo dono da obra
Pagamento realizado
correspondente aos serviços prestados, já considerados
possíveis
vícios
na
construção,
conforme
mensagens
eletrônicas trocadas à época dos fatos
Inexistência de
qualquer ato ilícito apto à condenação por dano moral

Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de prestação de
serviços c.c. reparação de danos e indenização por danos morais ajuizada por
Valdinei de Souza Cruz e Fernanda Rizzo Cruz contra João Neto Silva Lopes
que, pela r. sentença (págs. 151/155), proferida pelo magistrado RODRIGO
RISSI FERNANDES, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente,
carreando aos autores a sucumbência de custas e despesas processuais,
além de verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da causa.
Irresignados,
apelaram
os
autores
sustentando,
preliminarmente, a retificação do polo ativo da ação para constar que o
autor/apelante é Valdinei de Souza Cruz. No mais, entendem que não há
preclusão da prova; que não houve impugnação em relação ao laudo pericial
oferecido que demonstra os danos materiais e morais; que foi requerida a
oitiva da testemunha; que estão protegidos pelo Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-05.2019.8.26.0597 -Voto no
3
Consumidor, propugnando a inversão do ônus probatório; que a apresentação
intempestiva da réplica não é suficiente para afastar a dilação probatória; que a
prova do abandono seria demonstrado pela oitiva da testemunha; que a
responsabilidade do apelado, como prestador de serviços, é objetiva, bastando
a ocorrência na falha para condenação em danos morais.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 171/197),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, fica retificado o nome do coautor Sr. Valdinei de
Souza Cruz, não João Paulo Fontes do Patrocínio, como constou no relatório
da r. sentença de primeiro grau, por se tratar este último do patrono dos
recorrentes.
No mais, ressalto que era prescindível a realização de outras
provas, tendo em vista que as questões de fato e de direito estão bem
delimitadas nos autos. Na verdade, o desencadear do processamento, estava
a exigir o cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de solucionar
rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (Novo CPC, art. 139, inciso II, e 370, parágrafo único). A
produção de prova testemunhal, saliente-se, não teria o condão de alterar o
quanto decidido pelo juízo “a quo”.
Aliás, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. "A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do magistrado" (REsp. n° 101.171, REL. MIN.
FRANCISCO REZEK).
Ainda: "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR 5a Turma,
Ag. 51.774-MG, Relator Ministro GERALDO SOBRAL).
Com efeito, independentemente da réplica apresentada
intempestivamente, o fato é que o ponto controvertido consistente nos vícios
da construção demandava exclusivamente de prova pericial, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-05.2019.8.26.0597 -Voto no
4
possível no caso, pois os supostos vícios já foram sanados por outro
empreiteiro e, no diz respeito ao abandono na obra, as mensagens trocadas
entre as partes foram suficientes para a análise da lide.
Em
suma,
no
caso
concreto,
afigurava-se
mesmo
desnecessária a realização de outras provas senão as constantes dos autos,
mormente porque os elementos fáticos autorizavam o juízo afastar providência
de menor relevância ao deslinde da controvérsia, passando então
legitimamente, desde logo, ao julgamento antecipado da lide sem afronta a
qualquer normatização constitucional e infraconstitucional, especificamente às
disposições legais elencadas no recurso, até para propósitos de prequestionamento.
No mérito, em que pese a irresignação, a r. sentença de
primeiro grau merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados, como razões de decidir, pelo não provimento do
recurso, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do TJSP,
Desde logo, denota-se que não se cogita na incidência das
normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
não só o regramento específico aplicável do contrato de empreitada, extraído
das disposições do Código Civil, mas principalmente pela inexistente
hipossuficiência dos autores, em se tratando de relação jurídica paritária.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência: “Embargos
à execução de contrato particular de confissão de dívida por saldo devedor de
contrato de empreitada para construção de residência. (...) Relação jurídica
não submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Recurso improvido”
(TJSP, APEL. N. 1011858-36.2016.8.26.0071, REL. Alberto Gosson, 36a
Câmara Extraordinária de Direito Privado J. 12.11.2017).
Com efeito, os autores alegam que contratou com o réu
prestação de serviços para construção de uma lavanderia e de uma área de
lazer com churrasqueira, porém, realizado o pagamento inicial de R$ 5.700,00,
aduzem o abandono da obra com graves erros de alicerce; e, ainda, que
tiveram que contratar engenheiro, além de outro profissional para correção dos
serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-05.2019.8.26.0597 -Voto no
5
Pois bem, com a apresentação da contestação, ainda que
considerada a réplica apresentada intempestivamente, revelou-se detalhes da
contratação não mencionados na inicial, restando incontroverso que a
prestação dos serviços envolvia a cifra de R$ 16.438,60 e, deste total, o valor
aproximado de R$ 10.800,00 corresponderia à denominada “parte bruta”.
Desta feita, tem-se que a parcela paga pelos autores na inicial cobriria
somente parte dos serviços prestados pelo réu (pág. 66).
Na realidade, o que se extrai dos autos, especialmente das
mensagens eletrônicas cuja autenticidade não foi impugnada, é que os valores
pagos pelos autores de R$ 3.700,00 (28.03.2018) e R$ 2.000,00 (14.04.2018
págs. 16/17) foram proporcionais aos serviços prestados até o momento da
ordem de paralisação da obra, conforme mensagem enviada pelo coautor
Valdinei em 26.04.2018 (pág. 120). Aliás, mesmo considerando possíveis erros
nos serviços prestados e inclusive analisados por “um engenheiro civil”, não
apontou qualquer valor devido pelo réu, ao revés, fez uma proposta de quantia
adicional para o encerramento dos serviços contratados (pág. 123).
Na realidade, tem-se que o réu desincumbiu satisfatoriamente
de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC), revelando que a relação
contratual estabelecida entre as partes findou-se em comum acordo.
No que diz respeito ao laudo apresentado pela parte
recorrente, denota-se que houve impugnação tanto na contestação (págs.
64/91), como na petição de indicação de provas e nas fotografias (págs.
135/137 e 140/141), prevalecendo o entendimento da r. sentença de primeiro
grau, ao afirmar que “Cabia à requerente, pretendendo ressarcir-se do suposto
dano, cercar-se de diligências suficientes para a sua comprovação, como, por
exemplo, realizar a produção antecipada de provas ou o ingresso prévio da
presente ação. O laudo unilateral produzido não tem força probante dada a sua
parcialidade, sendo, ademais, incontroversa a alteração da realidade dos fatos
com a conclusão da obra por terceira pessoa. Alterada a situação fática, a
produção da prova tornou-se de todo impossível, ressaltando-se que recaia
sobre o requerente o ônus probatório”.
No mais, “as mensagens trocadas entre as partes, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-05.2019.8.26.0597 -Voto no
6
autenticidade
não
foi
impugnada
pelos
requerentes,
demonstram
suficientemente que a paralisação das obras decorreu de determinação dos
proprietários, ora requerentes, de onde resta inequívoca a comprovação de
que inexistiu abandono da obra, nos termos alegados inicialmente (fls. 120 e
seguintes). Ao que parece, em verdade, houve arrependimento da contratação
realizada, não estando claros os motivos do arrependimento, pois ocultados na
inicial, ante a alegação de abandono que, repita-se, em verdade inexistiu”
(pág. 153/154).
E ainda, “interessante ressaltar que também é incontroverso,
porque não impugnado, que, do total combinado, o requerido recebeu apenas
R$ 5.700,00, causando estranheza a alegação de que tenha suportado
qualquer dano, quando o serviço restante (não concluído pelo requerido) fora
realizado por terceiro pelo valor de R$ 4.000,00, totalizando toda a mão de
obra (requerido e terceiro) em apenas R$ 9.700,00; portanto, muito abaixo do
combinado inicialmente. Nestes termos, não há dano material a ser ressarcido.
Por fim, inexistindo qualquer ato ilícito, não há que se falar em
condenação por dano moral”.
Com efeito, ainda que fosse configurada a inexecução de
obrigação contratual, sequer se cogitaria em ofensa à honra, à dignidade ou à
imagem
da
pessoa. Nesse sentido: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EMPREITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM CONDENATÓRIA EM DINHEIRO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA OBRA PELO AUTOR. INDENIZAÇÃO
PREVISTA NO ART. 623 DO CC. INDEVIDA. OBRA NÃO CONCLUÍDA.
EXISTÊNCIA DE VALOR VENCIDO ATÉ A PARALISAÇÃO DA OBRA PELO
AUTOR E NÃO PAGO PELO RÉU. DIFERENÇA DEVIDA. DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA. Constatado pelo conjunto probatório que foi o próprio autor
quem deu causa à rescisão contratual, não se há de falar em indenização
razoável calculada em função do que ele teria ganhado caso concluída a obra.
Existente valor vencido até a suspensão da obra e não pago pelo réu, faz jus o
autor à correspondente diferença, aferida com base nas alegações e provas
constantes dos autos. Não cabe indenização a título de danos morais por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-05.2019.8.26.0597 -Voto no
7
inexecução de obrigação contratual quando ausente prova da ofensa à honra,
à dignidade ou à imagem da pessoa. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
apel. n. 0002046-29.2013.8.26.0576, rel. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 04.07.2016).
Por conseguinte, desnecessário qualquer outro argumento,
realçando que o artigo 252, supramencionado tem sido invocado em vários
julgamentos desta E. Corte (Apelação 991.01.044668-1, 16a Câmara, j.
03.08.2010 Relator COUTINHO ARRUDA; Apelação 992.09.066262-7, 28a
Câmara Relator CESAR LACERDA, 27.07.2010; Apelação 994.07.100219-0,
1a Câmara, j. 27.07.2010, Relator RUI CASCALDI), como um meio prático que
não só atende aos princípios fundamentais do processo como, também,
permite maior agilidade na prestação de justiça, finalidade precípua do Poder
Judiciário.
Sobre esse mecanismo, isto é, adoção e ratificação dos
fundamentos da decisão guerreada, já se pronunciou o E. STJ, no julgamento
do Resp n° 662.272-RS, da Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA

“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART.535, II, DO CPC, AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO (julgado em 04/09/2007).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e mantenho a r.
sentença recorrida, nos seus jurídicos fundamentos.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora